Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741625-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO THÂNIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209933345, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 209964798, autos originários) que, no mandado de segurança impetrado contra o PRESIDENTE DA CESGRANRIO, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “THÂNIA EVELLIN GUIMARÃES DE ARAÚJO impetrou mandado de segurança contra o ato do Sr. Presidente da Fundação CESGRANRIO, requerendo a concessão de liminar inaudita altera parte, determinando à Fundação CESGRANRIO que proceda à imediata inclusão da impetrante na condição de pessoa com deficiência no Concurso Público Nacional Unificado (CNU), garantindo-lhe o direito de concorrer às vagas reservadas para PCD e de realizar as provas com as adaptações necessárias. Informa a impetrante que se inscreveu no concurso indicado, em ampla concorrência, mas depois da inscrição foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Asperger (CID-10: F84.5), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID-10: F90.0), Distúrbio do Processamento Sensorial (DIS) (CID-10: R48.8), Disfunção Temporomandibular (DTM) (CID-10: K07.6), Dor Crônica Miofascial (CID-10: M79.1) e Enxaqueca Crônica (CID-10: G43.2). Afirma que solicitou administrativamente à Fundação CESGRANRIO sua inclusão na condição de PCD, com a devida adaptação das provas e direito de concorrer às vagas reservadas. No entanto, seu pedido foi indeferido com base no subitem 5.18.1 do edital, que exige que a documentação comprobatória da deficiência seja apresentada no ato da inscrição. Examinando cuidadosamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A impetrante não informou, no ato da inscrição, possuir deficiência física. O prazo previsto no Edital para inscrição nas vagas reservadas já havia se passado quando a autora tomou conhecimento de situação que autorizaria a inscrição na lista de PCD. No entanto, segundo o item 5.18.1 do edital, exige que a documentação comprobatória da deficiência seja apresentada no ato da inscrição, bem como no item 5.18.8 diz que os candidatos que não solicitarem, no prazo e na forma estabelecidos, as condições diferenciadas previstas nos subitens 5.18.1, 5.18.2 e 5.18.3, não poderão dispor das mesmas, não havendo outro dispositivo editalício que excepcione esta regra. Ademais, a impetrante pretende a alteração da sua situação jurídica após a aplicação das provas do concurso público, que ocorreu dia 18 de agosto de 2024. Nesse contexto está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no decêndio legal. Nos termos do artigo 7o, inciso II da Lei no 12.016/09, intime-se a pessoa jurídica interessada para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se deseja ingressar no feito. O mandado deverá ser acompanhado de cópia da inicial, sem documentos. Após ao Ministério Público.” “Trata-se de embargos opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso,não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A liminar em Mandado de Segurança presta-se ao atendimento aos requisitos legais delineados no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, quais sejam a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, nos termos do caput do art. 1o da mesma lei, o mandado de segurança tem por objetivo a correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. A agravante-impetrante, no ato da inscrição, não comunicou possuir deficiência física, conforme determina o Edital do certame. Conforme noticiado pela agravante-impetrante, o prazo previsto no Edital, para inscrição nas vagas reservadas para portadores de deficiência, já havia transcorrido quando tomou conhecimento da situação que a autorizaria a inscrição na lista de PCD. O Edital do concurso, em seu item 5.18.1, prevê expressamente que, a documentação comprobatória da deficiência deve ser apresentada no ato da inscrição no certame, bem como no seu item 5.18.8, dispõe que os candidatos que não solicitarem, no prazo e na forma estabelecidos, as condições diferenciadas previstas nos subitens 5.18.1., 5.18.2 e 5.18.3, não poderão dispor das referidas condições, não havendo outro disposto que excepcione esta regra (id. 209221548, autos originários). Além disso, o item 3.1.5 do Edital do certame dispõe que: “3.1.5 - O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou que necessite de adaptações razoáveis, deverá enviar até às 23 horas e 59 minutos do dia 09/02/2024 (horário de Brasília), via upload, na Área do Candidato no endereço eletrônico do Concurso Público Nacional Unificado (hps://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/), imagens legíveis da documentação (atestado ou laudo médico; ou relatório emido por profissional habilitado) caracterizadora a que se refere o subitem 3.1.4 deste Edital.” (id. 209221548, autos originários). Desse modo, verifica-se que a regra do Edital é suficientemente clara no sentido de que o candidato que pretende concorrer às vagas na condição de pessoas com deficiência deve apresentar laudo médico, até às 23 horas e 59 minutos do dia 9/2/2024, bem como o edital não contém a previsão de fato superveniente. Ademais, fere o princípio da isonomia a inclusão do nome da agravante-autora em lista especial de PCD, após o prazo estabelecido no Edital, por ter demorado a descobrir que padecia da referida deficiência, ainda que preexistente ao certame. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação do agravado-impetrado, ainda não citado na ação originária. Publique-se. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora